Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731157-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO DOS SANTOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Socorro dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 164221397 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., processo n. 0703565-05.2023.8.07.0017, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora. Em suma, a agravante requer (Id 49512607): a) O recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, conforme admite o art. 1.015, I, do CPC, com a liminar antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a Agravada providencie, no prazo de 48h contado da intimação, a cobertura das despesas com o tratamento de que a Agravante necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que o assiste e honorários da equipe, conforme especificado nos documentos de Id. 159571771 e 159571772 dos autos principais, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 300 c/c os arts. 497 e 537 do CPC; b) A intimação da Agravada, preferencialmente por meio eletrônico, para, querendo, apresentar contrarrazões; c) No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, e confirmação, para todos os fins de direito, da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de tornar definitiva a determinação para que a Agravada providencie, no prazo de 48h contado da intimação, a cobertura das despesas com o tratamento de que a Agravante necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que o assiste e honorários da equipe, conforme especificado nos documentos de Id. 159571771 e 159571772 dos autos principais, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 300 c/c os arts. 497 e 537 do CPC. O pedido liminar foi deferido por meio da decisão de Id 49590587, ao fundamento de que o procedimento está previsto no art. 19, VIII, da Resolução no. 465/2021 da ANS, “para determinar que a ora agravada providencie, no prazo de 48 horas, a realização da cirurgia de "reconstrução total de maxila com uso de próteses de reconstrução de titânio dentro da classe de dispositivos médicos sob medida”, conforme solicitação feita pelo Cirurgião Dentista Dr. Frederico Rodger, CRO/DF 8355, ao Id 159571772 do processo de referência, sob pena de aplicação de multa, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o valor total dos honorários profissionais informado ao Id 159571772 do processo de referência”. Publicada a decisão de deferimento da liminar, a agravada apresentou “contrarrazões com pedido de reconsideração” (Id 49919637), suscitando a má-fé da agravante, com a omissão ardilosa de informações, além da utilização de codificação aproximada para disfarçar um procedimento fora do rol de cobertura da ANS como se nele estivesse inserido. Elenca detalhes de conduta que entende antiética e ilegal por parte do cirurgião dentista que assiste a paciente e requer a reconsideração da decisão que deferiu a tutela liminar, para que seja viabilizada a feitura de perícia médica antes do deferimento da medida. Salienta inexistir urgência e/ou emergência no caso, uma vez que o próprio pedido de guia solicitado pelo Dr. Frederico caracteriza a solicitação como eletiva. Frisa inexistir laudo e exames médicos que atestem a real necessidade de cirurgia. Ao final, requer: Diante do exposto, a Agravada vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer seja reconsiderada a r. Decisão Liminar, considerando: • A omissão fática ardilosa da Agravante que, sem qualquer justificativa plausível não quis se submeter aos profissionais da Rede Credenciada, induzindo o Judiciário à erro, no intuito de ter seu pedido liminar deferido e esquivar-se da realização de perícia médica; • O Parecer Técnico realizado por uma empresa imparcial de São Paulo, não pertencente ao corpo da Operadora Quallity, que esclareceu a realidade da enfermidade da Agravante e todos os aspectos do procedimento solicitado; • A ausência de urgência/emergência do procedimento, demonstrada na Guia de Solicitação ID 159571773, bem como no Parecer Técnico apresentado, que analisou os exames da Agravante, de modo que, com essas considerações, não é justo afastar o devido contraditório, viabilizando assim, a realização de perícia médica, a fim de constatar a veracidade das informações; • A indispensabilidade da perícia médica na Agravante, que é o único meio para comprovar as alegações da Agravada, de modo que, após a cirurgia, jamais poderá ser realizada; • A irreversibilidade da Liminar, tendo em vista o procedimento custa R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e é impossível a Agravante ressarcir posteriormente, uma vez que recebe em torno de 1 salário mínimo e certamente este prejuízo ficara para a Quallity e todos os outros beneficiários; • A fragilidade da solicitação médica, que apresenta indícios de interesse comercial pelo Dr. Frederico, que é esposo da “Co-funder” da única empresa que possui os materiais solicitados, além de solicitar código por similaridade, de um procedimento fora do Rol, com codificação TUSS Odontológica, a fim de revestir o código como cobertura obrigatória e induzir o Judiciário à erro. • A ausência de Laudo dos exames, a fim de comprovar as conclusões do Dr. Frederico, bem como a ausência de outros exames capazes de confirmar a enfermidade da Agravante e a necessidade de realizar um procedimento totalmente invasivo e de alto risco; • A informação do Dr. Frederico que existem outras opções de tratamento, mas escolheu um procedimento experimental, sem evidências científicas e não apresentou qualquer detalhe/justificativa de sua análise; • Que a Agravante possui plano de saúde Hospitalar e não odontológico; • Que se trata de procedimento experimental, sem qualquer evidencia científica; • A inabilitação do cirurgião indicado (não credenciado da Operadora) para realizar o procedimento cirúrgico, uma vez o contrato não autoriza o sistema de livre escolha; Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda pela continuidade do deferimento liminar, requer que a realização seja feita através da Rede Credenciada (médico, hospitais etc). Requer ainda, a dilação de prazo para cumprimento, devido a complexidade do procedimento, necessidade de realizar diversos orçamentos, aquisições extracontratuais, e ainda, devido o alto custo do procedimento R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Como mencionado, trata-se de pedido de reconsideração apresentado em sede de contrarrazões diante de decisão que deferiu pretensão liminar formulada no julgamento de agravo de instrumento. De início, friso ser inadequada a dedução de pretensão em contrarrazões de recurso. Ora, à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Conforme entendimento externado nesta Turma Cível, as contrarrazões/contraminuta “se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida, não sendo meio adequado para requerer a reforma parcial da decisão” (Acórdão 1302109, 00047896620168070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020). Deveras, compete à parte inconformada o ônus de se insurgir contra o provimento judicial, isto é, pelo manejo do recurso adequado. Não o fazendo, resta inadmissível o conhecimento dos pedidos formulados em contrarrazões de recurso. Além disso, não há previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil. Trata-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida com a finalidade de obter pronunciamento favorável ao pleito não acolhido. Concretamente, a decisão monocrática desta relatoria é passível de impugnação, que, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, possibilita o exercício da retratação do pronunciamento recorrido, conforme a previsão do § 2o do referido dispositivo. No caso, entretanto, a agravada não interpôs o recurso pertinente para reformar a decisão unipessoal que deferiu a tutela liminar, mas tão somente apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento interposto em seu desfavor. A despeito dos relevantes argumentos expostos pela agravada, por ter sido proferida decisão, a revisão da mesma em sede recursal exige a interposição do respectivo recurso, não sendo possível a sua modificação por simples “contrarrazões com pedido de reconsideração”. Portanto, compete ao interessado, plano de saúde, manejar a medida processualmente adequada, sendo inviável que tal pretensão seja apresentada nesta sede, sob pena de ofensa ao devido processo legal. À vista do acima exposto, NADA A PROVER. Aguarde-se o prazo para interposição de eventual recurso de agravo interno. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora